Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717480-55.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JACY CUSTODIO DE PAULA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR. COMPANHEIRA. MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. FALECIMENTO REAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. LEI No 10.486/2002. 1. A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridades estabelecida no art. 37 da Lei no 10.486/2002. 2. A Lei no 10.486/02 assegurou aos militares até 29/12/2000 a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos (Lei no 10.486/02, art. 36, § 3o). 3. O militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, conforme as condições do art. 37 da Lei no 10.486/02 (Lei no 10.486/2002, art. 38, parágrafo único). 4. O termo “herdeiros” previsto no art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/02, ratifica a tese de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído após seu falecimento. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, porque atendidos os requisitos para a concessão da pensão correspondente. Aduz, em síntese, que a pensão militar é devida por ser contraprestação às contribuições previdenciárias pagas durante o período efetivamente trabalhado e não um benefício gratuito concedido aos dependentes do policial militar. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Sinaliza a presença de fato superveniente, argumentando que o TCDF reconheceu e autorizou, para terceiros em situação análoga a ora em análise, a implantação e o restabelecimento do benefício pretendido e, assim, formula pedido para que “seja declarada a perda superveniente do objeto da Ação e não a desistência do Recurso, com a determinação para que a PMDF promova a imediata implantação e restabelecimento do benefício correspondente, nos termos da aludida Decisão 1006, do TCDF”. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, porquanto a decisão resistida não teria observado o efeito vinculante da decisão definitiva proferida pela Suprema Corte na ADI 4.507/10 em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112 e da advogada Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Da mesma forma, não reúne condições de trânsito o especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, a saber: “1. No caso, cuida-se de recurso interposto contra acórdão que denegou a segurança, em que se postula a continuidade do pagamento de pensão pecúlio ou ficta, outorgada por exclusão de servidor militar estadual das fileiras da corporação, com base no art. 117, § 2o, da Lei Complementar Estadual n. 53/1990. 2. Como bem observado pelo Parquet, "afigura-se improcedente a alegação de ofensa à coisa julgada relativa à decisão proferida em sede de outro mandado de segurança, uma vez que, conforme o mesmo impetrante relata, referida decisão ainda não transitou em julgado, já que pendente a análise de recursos especial e extraordinário interpostos". 3. No mais, não há falar em direito líquido e certo à pensão por morte ficta, tratada no § 2o do art. 117 da Lei Complementar estadual n. 53/1990, eis que foi revogada implicitamente pelo art. 5o da Lei federal n. 9.717/1998, aplicável aos militares de todos os Estados, o qual vedou a concessão de benefícios distintos dos previstos no RGPS, de que trata a Lei n. 8.213/1991. Precedente: AgInt no REsp 1.482.287/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7/12/2018” (AgInt no RMS n. 43.528/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 14/8/2019). No mesmo sentido, confira-se, entre outras, a decisão monocrática exarada no AREsp 2382367, Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJe de 12/11/2024. Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.715.622/ES, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 4/6/2024). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 102, §2o, da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Nesse sentido, veja-se o ARE 1510462 AgR, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 30/10/2024. Em relação ao pretendido reconhecimento de “perda superveniente do objeto da Ação e não a desistência do Recurso, com a determinação para que a PMDF promova a imediata implantação e restabelecimento do benefício, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino, por fim, que as publicações referentes à recorrente sejam feitas em nome do advogado José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112 e da advogada Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344, cujo instrumento procuratório é visto em id. 56877700. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029